Tribunal: STF
Processo: Rcl 89333
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF N. 664. Reclamação procedente. 

        1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por INSTITUTO GNOSIS contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0101016-77.2022.5.01.0226, que teria violado o decidido pelo STF na ADPF n. 664.

2. A parte reclamante sustenta que celebrou “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 06ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 26.446,23 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente” (fl. 5, e-doc. 1), nestes termos (fl. 184, e-doc. 7):

No caso, a executada colacionou aos autos documentos que comprovam a existência de contrato de gestão com o Município de Maricá (Id. dd14054), o Estado do Rio de Janeiro (Id. 8c292e8), mediante o qual alega que recebe recursos públicos para aplicação em saúde, sendo, portanto, impenhoráveis conforme disposição do inciso IX do art. 833 do NCPC. 
Ademais, a conta a ser penhorada não é vinculada ao hospital ou unidade de saúde do Município de Santos-SP, e, sim, em nome da 1ª executada, a quem cabe gerir tais recursos. 
A executada se vale de alegação genérica de que todo e qualquer recurso disponível em determinada conta bancária seria impenhorável, deixando de se desvencilhar do ônus probatório que lhe competia.
Isso porque há que se observar que o instrumento contratual também não prevê a aplicação compulsória de recursos públicos exclusivamente em saúde. Mesmo porque, além dos valores a serem gastos com insumos e mão de obra voltados para a saúde, há a parte que visa remunerar a 1ª executada pelos serviços prestados, e, esses valores não são impenhoráveis.
(...)
Portanto, a multa de inadimplemento contratual é débito do valor do contrato, de modo que nem todo valor contratual é destinado a saúde, sob pena de o Município depositar, multar e o próprio ente público pagar a multa. 
Impende ressaltar ainda que a executada poderia ter apresentado o relatório de prestação de contas que deve encaminhar ao ente público contratante, por força das cláusulas do contrato de gestão, demonstrando os valores recebidos e os gastos efetivamente realizados para a consecução do programa na área de saúde, tal como programa de trabalho. 
Nesse cenário, não se tem nenhuma prova de que os recursos bloqueados fossem decorrentes de contrato de gestão firmado com o Poder Público, cuja destinação estaria vinculada, exclusivamente, à gestão e aplicação na área da saúde, ônus que lhe competia.
(...)
A regra de impenhorabilidade da lei em questão se limita a bens móveis e imóveis, não incidindo sobre os valores de origem privada e sem destinação compulsória em educação, saúde ou assistência social que essas pessoas jurídicas de natureza privada venham a possuir. 
Além disso, como bem destacado pelo próprio agravante, o art. 4º, III, da Lei nº 14.334/2022 permite que, no caso dos autos (verbas trabalhistas), realize-se a penhora desses bens. 
Assim, não há uma imunidade patrimonial absoluta dessas instituições, mas tão somente algumas restrições em determinados bens e valores, dado o elevado interesse público na prestação de serviços essenciais à sociedade. 
Por oportuno, ressalto que a hipótese dos autos não se amolda à situação tratada na tese fixada pelo C. STF no julgamento da ADPF nº 485, porquanto, repiso, não há nenhuma prova de que o dinheiro penhorado tivesse destinação vinculada na forma do art. 833, IX, do CPC, nem de créditos que a executada tivesse junto ao poder público. 
Por todo o exposto, não há nenhum impedimento legal quanto à constrição de valores em face de entidades privadas sem fins lucrativos, devendo ser restabelecida a penhora realizada. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.”

Informa que “ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (fl. 7, e-doc. 1). 

A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

No mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

3. Por meio de despacho (e-doc. 10), o requisitei informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo de cinco dias, bem como determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de setenta e duas horas.

4. Ao prestar informações, o Desembargador Relator do processo de origem informa que (e-doc. 12):

“Informo que na Reclamação Trabalhista Nº 0101016-77.2022.5.01.0226, a Egrégia 4ª Turma do TRT do Rio de Janeiro entendeu por conhecer e negar provimento ao agravo de petição da ré pelo fato de ela não ter provado nos autos que o dinheiro penhorado tivesse destinação vinculada na forma do art. 833, IX, do CPC, nem de créditos que a executada tivesse junto ao poder público. Peço licença para transcrever a ementa do Acórdão que sintetiza o julgamento da Egrégia 4ª Turma deste TRT1, in verbis: 
AGRAVO DE PETIÇÃO. VALORES COM DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 883, IX, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. O exame da matéria perpassa somente sobre a existênJOSE MATEUS ALEXANDRE ROMANO 14/01/2026 13:36 A Sua Excelência o Senhor Desembargador Doutor Roque Lucarelli Dattoli Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região cia ou não de comprovação sobre a origem dos recursos bloqueados pela autoridade coatora e da sua natureza pública ou não (art. 883, IX, do CPC). Segundo interpretação sistêmica dos arts. 829, § 2º, 847, § 2º, e 854, § 3º, I, do CPC, cabe ao executado/devedor evidenciar que os bens constritos são impenhoráveis, nos termos da lei. Na hipótese sob análise, não se tem nenhuma prova de que os recursos bloqueados fossem decorrentes de contrato de gestão firmado com o Poder Público, cuja destinação estaria vinculada, exclusivamente, à gestão e aplicação na área da saúde, ônus que competia à executada. Assim, salvo melhor juízo, a questão é toda factual, sendo que o entendimento desta 4ª Turma foi do sentido que não há prova nos autos que o valor bloqueado é destinado à saúde, pois no contrato de gestão realizado há cláusula que prevê pagamento à ré, reclamante na reclamação constitucional, pelos seus serviços prestados. 
Assim, o dinheiro destinado ao pagamento pelos serviços prestados pela ré são penhoráveis, pois somente os repassados destinados à saúde não os são, salvo melhor juízo. Cabia a ré comprovar que o que o valor que foi penhorado não se refere ao pagamento de seus serviços, prova inexistente nos autos (art. 818, II da CLT).”

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 14):

“Reclamação constitucional. Reclamação ajuizada pelo Instituto Gnosis - Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde. Bloqueio, penhora e sequestro de recursos públicos. ADPF nº 664/ES. Recebimento de recursos públicos destinados a ações na área de saúde. Não observância à limitação. Constrição indiscriminada. Impossibilidade. Bloqueio sem discriminação das verbas sobre as quais recaem a execução. Precedentes dessa Suprema Corte. Parecer pela procedência da Reclamação.”

É o relatório. Decido. 

6. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

8. Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao reconhecer a possibilidade de penhora de créditos existentes em conta corrente do reclamante, diante da ausência de documentação apta a comprovar que os valores bloqueados se destinariam ao custeio de serviços filantrópicos na área da saúde, teria incorrido em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 664.

9. Transcrevo a ementa da decisão reclamada (e-doc. 7):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. VALORES COM DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 883, IX, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. O exame da matéria perpassa somente sobre a existência ou não de comprovação sobre a origem dos recursos bloqueados pela autoridade coatora e da sua natureza pública ou não (art. 883, IX, do CPC). Segundo interpretação sistêmica dos arts. 829, § 2º, 847, § 2º, e 854, § 3º, I, do CPC, cabe ao executado/devedor evidenciar que os bens constritos são impenhoráveis, nos termos da lei. Na hipótese sob análise, não se tem nenhuma prova de que os recursos bloqueados fossem decorrentes de contrato de gestão firmado com o Poder Público, cuja destinação estaria vinculada, exclusivamente, à gestão e aplicação na área da saúde, ônus que competia à executada.”

10. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 664 que:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021)

11. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.” (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173  DIVULG 30.08.2022  PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29.05.2024  PUBLIC 03.06.2024)

12. O precedente na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 

13. Nesta oportunidade, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”

14. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0101016-77.2022.5.01.0226, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente